Tribunal: TJSP
Processo: 1011918-75.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000494747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011918-75.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes BRUNA MILITÃO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS
HENRIQUE MANNA DE DEUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MARCELO
XAVIER DIAS GRILO ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem efeito modificativo. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.214
EDEC.No: 1011918-75.2017.8.26.0261/50000
COMARCA: Mogi das Cruzes
EBTE. : Bruno Militão Teixeira e Carlos Henrique Manna de Deus
EBDO.: Marcelo Xavier Dias Grilo ME.
Embargos de declaração. Omissão verificada. Alegação de
ilegitimidade passiva do fiador. Afastamento. Legitimidade
que decorre na obrigação assumida em Contrato de Venda e
Compra de Fundo de Comércio. Sentença mantida, também,
nesse aspecto.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo
O V. Acórdão de fl. 171/173, que negou provimento ao recurso ,
foi embargado sob a alegação de omissão quanto à questão da legitimidade passiva do
fiador.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
Admitem-se excepcionalmente os embargos declaratórios com
finalidade infringente do próprio julgado atacado e com o seu reexame não se vê
nenhuma crítica ao ofício judicante, mas, sim, o aprimoramento da própria decisão em
harmonia com a finalidade instrumental da tutela jurisdicional pleiteada, sendo
conhecidos, acolhidos e providos com o efeito modificativo.
Com efeito, no v. acórdão proferido, realmente, não foi analisada
a questão da legitimidade passiva do fiador Carlos Henrique Manna.
Do exame dos autos, verifica-se que Carlos Henrique Manna
figura como fiador no Contrato de Venda e Compra de Fundo de Comércio subscrito
pelas partes. O fiador garantidor, como se sabe, responde pela dívida em igualdade
com o afiançado e daí decorre a sua legitimidade passiva.
Como bem enfatizado pelo MM. Juízo “a quo”, o fiador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandado pode alegar o benefício de ordem, mas para tanto deve indicar bens do
devedor principal, nos termos do art. 827 do CC.
Nessa esteira, acolhem os embargos e mantém o reconhecimento
da legitimidade passiva do embargante Carlos Henrique Manna.
Posto isto, acolhem-se os embargos, sem efeito modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica